Tribunal: TJSP
Processo: 2241179-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que determinou que o advogado Fábio do Carmo Gentil exiba o contrato de honorários para que a execução dos honorários sucumbenciais possa prosseguir - Confusão acerca de honorários de sucumbência e honorários contratuais - Advogado que executa os honorários de sucumbência -

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que determinou que o advogado Fábio do Carmo Gentil exiba o contrato de honorários para que a execução dos honorários sucumbenciais possa prosseguir - Confusão acerca de honorários de sucumbência e honorários contratuais - Advogado que executa os honorários de sucumbência - Art. 23 e 24, §1o, da Lei 8.906/94 - Execução de honorários de sucumbência que independe do contrato firmado entre advogado e cliente.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241179-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante FÁBIO DO
CARMO GENTIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são agravados MULTIMPORTS
COMERCIAL IMPORTADORA LTDA. e OSMAR LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241179-32.2019.8.26.0000 -Voto no 29720
2
Agravo de Instrumento no 2241179-32.2019.8.26.0000
Agravante: Fábio Carmo Gentil (advogado)
Agravados: Multimports Comercial Importadora Ltda. e Osmar Lopes
Interessada: Full Line Agenciamento de Cargas Ltda.
Juiz: Dario Gayoso Júnior
Comarca: Santos 8a Vara Cível
Voto 29720

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que determinou
que o advogado Fábio do Carmo Gentil exiba o
contrato de honorários para que a execução dos
honorários sucumbenciais possa prosseguir - Confusão
acerca de honorários de sucumbência e honorários
contratuais - Advogado que executa os honorários de
sucumbência - Art. 23 e 24, §1o, da Lei 8.906/94 -
Execução
de
honorários
de
sucumbência
que
independe do contrato firmado entre advogado e
cliente.

Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fl. 283 dos autos originários que, na
execução de título extrajudicial1 ajuizada por Full Line
Agenciamento de Cargas Ltda. em face de Multimports Comercial
Importadora Ltda. e Osmar Lopes, determinou que o advogado
Fábio do Carmo Gentil exiba o contrato de honorários para que a
execução dos honorários possa prosseguir.
O agravante requer a reforma da
1 Valor da causa: R$ 48.854,45, em julho de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241179-32.2019.8.26.0000 -Voto no 29720
3
decisão, a fim de possibilitar o prosseguimento da execução tão
somente em face dos honorários advocatícios fixados, devidos pela
parte executada. O agravante afirma que a decisão nega vigência aos
artigos 23 e 24, §1o, da Lei 8.904/94 (Estatuto da OAB), que confere
direito autônomo ao advogado de executar a verba honorária fixada
na sentença, ainda que nos próprios autos da ação em que tenha
atuado. Por fim, afirma que não há que se falar em exibição do
contrato de honorários firmado entre o advogado e o seu cliente.
Recurso recebido e bem processado.
Na contraminuta, a agravada Multimports
Comercial Importadora Ltda. requer o não provimento do recurso.
É o relatório.
A decisão merece reforma.
O Juízo a quo parece ter confundido
honorários de sucumbência e honorários contratuais.
Da petição de fls. 249/250 da execução,
vê-se que o agravante pediu a satisfação dos honorários de
sucumbência, com amparo no artigo 23 da Lei 8.906/94, que confere
ao advogado direito autônomo para executar os honorários incluídos
na condenação. O §1o do artigo 24 dessa Lei faculta-lhe, ainda, seja a
execução promovida nos próprios autos da ação em que atuou, como
foi feito no caso em tela.
O Juízo a quo, estranhamente, decidiu
que “se o antigo patrono da exequente pretender receber verbas de
sucumbência é preciso que comprove que esses honorários lhe
pertencem, exibindo contrato firmado com sua cliente “Full Line”,
contendo cláusula específica”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241179-32.2019.8.26.0000 -Voto no 29720
4
Ora, se se trata de honorários de
sucumbência, não há que se apreciar o contrato de honorários
celebrado entre advogado e cliente. A ressalva é, portanto,
impertinente e pode, de fato, causar entrave ao prosseguimento da
execução. Impõe-se, pois, o provimento do recurso, para desvincular
a execução dos honorários de sucumbência do contrato de honorários
firmado entre o advogado/exequente e seu cliente.
A propósito, segue precedente desta
Corte:
“HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Advogado que tem
tanto o direito material como a legitimidade ativa para sua
execução
-
Exegese
do
artigo
23
do
EOAB
-
Desnecessidade, para o levantamento, da apresentação do
contrato de prestação de serviços advocatícios Recurso
provido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0159038-68.2011.8.26.0000;
Relator: Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 8a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/01/2012; Data de Registro: 24/01/2012).
Posto
isso,
dá-se
provimento
ao
recurso.
MARINO NETO
Relator